Tribunal: STF
Processo: HC 52148
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendida nulidade do processo por defeito da citação edital. Edital afixado com prazo bastante e presença do réu em juízo, na data designada para o interrogatório. Nulidade inexistente. Cerceamento de defesa não ocorrido. Ordem indeferida.